Tribunal: STF
Processo: Rcl 41904
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA  AD CAUSAM. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Calçados Plus Eireli contra decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, proferida no Processo n. 0008723-75.2018.8.26.0196, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal.
    O reclamante narra que “a empresa requerente, representada neste ato por seu proprietário Sr. MARCOS ANTONIO NAVES, teve auto de infração lavrado em seu desfavor pela Secretaria da Fazenda/Posto Fiscal do Estado de São Paulo, AIIM n. 4.083.252-1. Posteriormente ao não pagamento ou parcelamento do débito absurdo cobrado no Auto de Infração, foi apresentado representação criminal em face do antigo proprietário da empresa requerente, Sr. Marcos Antônio Naves Júnior (filho do atual proprietário da empresa), sendo o SR. Marcos Junior processado criminalmente pelo Ministério Público Estadual, lhe sendo imputado o crime previsto no inciso II do artigo 1º da Lei 8.137, lei de crimes contra a ordem tributária”.
    Noticia que “vendo seu filho ser processado criminalmente e de forma injusta, o Sr. Marcos Naves (pai), que era o proprietário de fato da empresa requerente e agora de direito, ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do ente público (Fazenda Pública do Estado de São Paulo), tendo em vista que foram perpetradas inúmeras ilegalidades na lavratura do auto de infração, que é objeto do processo crime n. 0008723-75.2018.8.26.0196” e que “a liminar foi deferida pelo magistrado, conforme anexo, suspendendo o crédito tributário, bem como determinando que a FESP recalculasse o débito do auto de infração”.
    Informa que “este advogado, atuando em nome da ora empresa requerente e seu proprietário, Sr. Marcos Naves (pai), peticionou nos autos da ação penal n. 0008723-75.2018.8.26.0196, informando que havia sido proferida decisão que concedeu liminar e suspendeu o crédito tributário, que é o único objeto e tese do processo crime, pedindo àquele juízo a suspensão da ação penal ou seu trancamento”.
    Sustenta ofensa à Súmula Vinculante n. 24, ao argumento de que “ao analisar a petição deste advogado, o magistrado da 3ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Franca/SP, entendeu por prosseguir com a ação penal, mesmo sendo sabido que o crédito tributário estaria suspenso e, por sua vez, desconstituído, indeferindo o pleito”.
    Alega que “o crédito tributário não é mais definitivo como era no momento da denúncia, pois está suspenso por decisão judicial”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ex positis, requer:
    a) Seja a presente reclamação recebida e processada, e intimada a parte contrária para prestar informações, caso queiram;
    b) Seja deferida a liminar pleiteada, para que não continue o desrespeito e afronta à súmula vinculante n. 24 desta Corte Suprema, em razão da suspensão comprovada do crédito tributário, que é objeto da ação penal, inexistindo, a teor da referida súmula, crime tipificado;
    c) Ao final, seja dado integral provimento à presente reclamação, e seja determinado que o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP aguarde decisão final dos autos da ação anulatória de débito fiscal, que suspendeu a integralidade do crédito tributário”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    2. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    3. O objeto da presente reclamação é o processamento, em juízo criminal, da ação n. 0008723-75.2018.8.26.0196, na qual Marcos Antônio Naves Júnior foi denunciado pela prática, dez vezes, do delito do inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/90 (fl. 6-7, e-doc. 4).
    4. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade ou súmula vinculante tenha alcançado sua esfera jurídica.
    Nesse sentido, por exemplo, são precedentes:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (...) 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. (...) Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 6.078-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.4.2010).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA (...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato (...) Precedente” (Reclamação n. 2.143 AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    5.  Na espécie vertente, a pessoa jurídica Calçados Plus Eireli – representada por pessoa física distinta do denunciado na ação penal n. 0008723-75.2018.8.26.0196 - não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, pleiteando o reconhecimento de alegado direito subjetivo individual e específico de terceiro. A pretensão aqui deduzida esbarra no óbice do art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
    A presente reclamação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    6. Não se há cogitar dispor o reclamante de interesse jurídico próprio para formular a presente reclamação constitucional, pois na petição inicial não se comprova de que modo o processamento da ação penal seria capaz de afrontar diretamente a esfera jurídica própria do reclamante.
    7. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar ao mérito da presente ação – o que não se dá na espécie - , melhor sorte não assistiria ao reclamante.
    8. Com o instituto da súmula vinculante inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    9. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal de Franca/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.
    Na decisão questionada se relatou:
    “Trata-se de pedido de trancamento da ação penal, formulado por Calçados Plus Eireli, representada por Marcos Antônio Naves, que, por não figurar no polo passivo da presente ação penal, não possui legitimidade para o pleito, que fica indeferido, nada impedindo que a parte que entender prejudicada ingresse com ação cabível no foro competente.
    Além do mais, por tratar-se de controvérsia sobre a autoria, que diz respeito ao mérito da ação, postergo a análise para o fim da instrução, no momento da prolação da sentença.
    Aguarde-se o retorno da deprecata de fls. 435-436.
    Intime-se” (f. 15, e-doc. 6).
    O pedido de trancamento da ação penal foi afastado pelo Juízo Criminal em razão da ilegitimidade ativa do ora reclamante, não tendo sido analisada a matéria referente à Súmula Vinculante n. 24.
    Ausente, portanto, na espécie, a identidade exigida como condição de procedibilidade da reclamação a ser demonstrada – e que no caso não é - entre a situação dos autos e o enunciado na súmula vinculante apontada como paradigma.
    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    10. É de se anotar que a Súmula Vinculante n. 24 limita-se a cuidar da exigência do lançamento definitivo do tributo para a tipificação do delito dos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.
    Na espécie vertente, o lançamento definitivo dos tributos que ensejaram o ajuizamento da ação penal está comprovado (e-doc’s. 4 e 5), sendo a propositura da ação anulatória n. 1004148-36.2020.8.26.0196 posterior ao recebimento da denúncia nos autos criminais, como observado no parecer ministerial de fl. 10-14 , e-doc. 6.
    Ademais, sem adentrar qualquer exame de mérito sobre a questão posta de forma imprópria e por pessoa ilegítima para a propositura da reclamação, não se há deixar de relancear que a decisão liminar prolatada pela Vara de Fazenda Pública na ação n. 1004148-36.2020.8.26.0196 (fl. 4-9, e-doc. 6) não desconstituiu o lançamento dos créditos tributários, limitando-se a suspender sua exigibilidade para fins de adequação da taxa de juros incidente sobre a dívida fiscal, como destacado no trecho seguinte:
    “(…) Determino ao ente público o ajuste dos cálculos do Auto de Infração e Imposição de Multa indicado (fls. 26/31 AIIM 4.083.252-1), com a correta incidência de juros e seu limite (Taxa SELIC), retificando-se o valor do débito”.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o exame da medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora